Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716825-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO IMPOSTA À RECORRENTE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM VALOR ESTAMPADO EM PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. TITULARIDADE. AUTONOMIA. CRÉDITO. CONDENAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 23 DA LEI No 8.906/1994 E ART. 7o DA LEI LOCAL No 5.369/2014. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de compensação entre o crédito da devedora, constituído em favor do Distrito Federal e estampado em precatório, e o crédito referente aos honorários de advogado exigido, em desfavor da agravante, pela Procuradoria do Distrito Federal. 2. O Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. 3. A titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). 3.1. Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Não está satisfeito, no caso em deslinde, o requisito da confusão entre credor e devedor, que é exigido para que possa ocorrer a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil. 4.1. Com efeito, o crédito em questão deve ser destinado aos procuradores do Distrito Federal e não ao próprio ente político. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19, e 525, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei n° 8.906/1994, asseverando que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19, e 525, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei n° 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024